Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS. PESQUISA. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA EXECUTADO. ALTERAÇÃO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.

3. Agravo de instrumento desprovido.